Tribunal: STF
Processo: AI 692194
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA. EXAME PSICOTÉCNICO.
   LEI EM SENTIDO ESTRITO. SÚMULA 686 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF.
I - A Suprema Corte já fixou sua jurisprudência no sentido
   de que somente com autorização de lei em sentido estrito pode-se
   se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
   cargo público. Aplicação da Súmula 686 do Supremo Tribunal
   Federal.
II - Matéria que demanda a análise de fatos e provas e
   a análise da legislação local, o que atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 280 do STF.
III - Agravo regimental improvido.